Tribunal: TJPA
Processo: 0805310-57.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805310-57.2023.8.14.0009

APELANTE: EDICLEI CORREA SANTANA, DAVI SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.
0805310-57.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
COMARCA DE BRAGANÇA – PARÁ.

APELANTE: EDICLEI CORREA SANTANA

APELANTE:
DAVI SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADOLESCENTE ENVOLVIDO. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ediclei Correa Santana e Davi Souza da Silva contra sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Bragança que os condenou, respectivamente, às penas de 10 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, e 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, combinado com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990).

2.

Os apelantes, junto a um menor, abordaram um ônibus de transporte público, utilizando-se de armas de fogo para subtrair bens e valores dos passageiros, empregando grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, sob alegação de ausência de apreensão e perícia; (ii) a reavaliação da pena-base, com a neutralização da valoração negativa da culpabilidade; e (iii) a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência consolidada entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando o uso do artefato estiver comprovado por outros meios de prova. No caso, houve confissão dos apelantes e depoimentos consistentes das vítimas indicando o emprego de armas de fogo, o que torna legítima a manutenção da majorante.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, em razão da violência empregada pelos réus ao agredirem passageiros já rendidos e em estado de vulnerabilidade. Ademais, o crime foi praticado no interior de transporte coletivo, circunstância que eleva a gravidade do fato.

6.

A aplicação da detração penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, salvo se influenciar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre no presente caso, já que o regime inicial fixado em sentença permanece adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova, como confissões e depoimentos de vítimas ou testemunhas.

2.

A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o agente emprega violência desnecessária em situação de especial vulnerabilidade das vítimas.

3.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, salvo se influenciar o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, "c"; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.167.464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022; TJ-PA, Súmula nº 14; STJ, REsp nº 1986864, Rel. Messod Azulay Neto, DJe 02/05/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.
0805310-57.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
COMARCA DE BRAGANÇA – PARÁ.

APELANTE: EDICLEI CORREA SANTANA

APELANTE:
DAVI SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

EDICLEI CORREA SANTANA
e
DAVI SOUZA DA SILVA

contra sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Bragança que os
condenou
às penas de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias
, a ser cumprida inicialmente me
regime fechado
, e
pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
; e
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e
pagamento de 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa
, respectivamente, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Consta na peça inquisitória (ID n. 22167799 p. 1-4), que no dia 21/11/2023 por volta de 06:00 horas no km 23 do Montenegro, Zona Rural, os Apelantes juntamente com o menor J.C.D.S., abordaram um ônibus de transporte público, renderam os passageiros e mediante grave ameaça, utilizando-se de duas armas de fogo, subtraíram objetos pessoais, dinheiro e aparelhos celulares dos passageiros do veículo, sendo Valguirabe Matos da Silva; Orivaldo da Silva Reis; Rosielma Silva Moraes e Maria do Rosário Nascimento Costa Silva algumas das vítimas.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, inciso II, art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, c/c 244-B da Lei 8069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.

22167900 p. 1-22), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n. 22167918 p. 1-8) pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena acerca do emprego de arma de fogo; pela reforma da pena-base do crime de roubo, no tocante à valoração da circunstância judicial da culpabilidade, e, pela aplicação da detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo improvimento destes (ID n. 22167920 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 22887989 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse dos Apelantes, bem como, realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Verifica-se nos autos que existe a confissão dos Recorrentes, de modo que o Apelante
DAVI SOUZA DA SILVA
confessou que ele e
EDICLEI CORREA SANTANA
utilizaram armas caseiras para a prática do delito. Há, ainda, a declaração das vítimas, que foram uníssonas em afirmar que os Recorrentes utilizaram arma de fogo para render os passageiros do veículo e subtrair seus bens, não havendo dúvidas acerca do uso do instrumento bélico durante o cometimento do crime.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. I. Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos; II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova.
Precedentes;

III. Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08096378520238140028 21663273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por emprego do referido instrumento bélico.

2.
Do redimensionamento da pena-base com a neutralização do vetor culpabilidade quanto ao crime de roubo.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento dos réus, para que seja reduzida sua pena-base quanto ao crime de roubo.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para ambos os Apelantes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

A culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, considerando que agrediu fisicamente os passageiros durante a abordagem, já tendo estes entregado os pertences e estando em um momento de vulnerabilidade e terror.

(...)

Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar
bis in idem
, o que é amparado pela jurisprudência do STJ (
STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020
).. A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

(...)”

Com efeito, a
nalisando o vetor culpabilidade verifica-se que, está adequadamente negativada, além do que acrescento que
o fato de os Apelantes terem adentrado em um ônibus coletivo para prática de roubo - representa maior reprovação, razão pela qual mantenho a valoração negativa.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RES FURTIVA NÃO RECUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECORRÊNCIA COMUM AOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. SÚMULA
568
/STJ. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. ATENUANTE APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1986864, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 02/05/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Da detração penal.

A defesa pleiteia que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Vale ressaltar que, a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

Sabe-se que a detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal).

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da sanção fixada pelo Juízo sentenciante, devendo portanto ser analisada pelo Juízo da Vara Titular.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena.
Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
(...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não enseja qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025